Tribunal: TJES
Processo: 0000258-56.2022.8.08.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Composição Civil
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000258-56.2022.8.08.0061
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GESSICA DE FREITAS ARDISSON FASSARELLA
RECORRIDO: CARLINDO PAULO ARDISSON
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA (ART. 140 C/C ART. 141, III, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM "PRINTS" DE CONVERSAS DE WHATSAPP E ÁUDIO NÃO PERICIADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO POR ATA NOTARIAL OU PERÍCIA TÉCNICA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA RECONHECIDA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) SOBRE A POSSIBILIDADE DE MANIPULAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO PRESERVADA. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS OU DA PRÓPRIA VÍTIMA EM JUÍZO. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO NO CONTEXTO DE CONFLITO FAMILIAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (IN DUBIO PRO REO). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ABSOLVER A QUERELADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N.º
0000258-56.2022.8.08.0061

RECORRENTE:
GESSICA DE FREITAS ARDISSON FASSARELLA

RECORRIDO:
CARLINDO PAULO ARDISSON

RELATOR:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido, pois preenche os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da justiça gratuita à recorrente. Embora o recorrido alegue que a recorrente é empresária, a declaração de insuficiência de recursos possui presunção de veracidade e não há nos autos provas concretas que demonstrem rendimentos incompatíveis com a gratuidade. Além disso, o juízo de primeiro grau foi omisso quanto a este pedido, o que autoriza sua análise e concessão nesta fase.

Ementa. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA (ART. 140 C/C ART. 141, III, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM "PRINTS" DE CONVERSAS DE WHATSAPP E ÁUDIO NÃO PERICIADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO POR ATA NOTARIAL OU PERÍCIA TÉCNICA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA RECONHECIDA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) SOBRE A POSSIBILIDADE DE MANIPULAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO PRESERVADA. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS OU DA PRÓPRIA VÍTIMA EM JUÍZO. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO NO CONTEXTO DE CONFLITO FAMILIAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (IN DUBIO PRO REO). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ABSOLVER A QUERELADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação (processado como recurso inominado) interposto por
Gessica de Freitas Ardisson Fassarella
contra a sentença que julgou procedente a queixa-crime movida por
Carlindo Paulo Ardisson
. A recorrente foi condenada à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de injúria qualificada (art. 140 c/c art. 141, III, do Código Penal).

A condenação baseou-se em capturas de tela (
prints
) e um áudio enviados em um grupo de WhatsApp da família, onde a recorrente teria chamado o recorrido de "vagabundo do demônio" e afirmado que ele "vai para o inferno".

Em suas razões, a recorrente alega: a) nulidade das provas digitais por ausência de perícia e de ata notarial, sustentando que as imagens e áudios podem ser manipulados; b) ausência de dolo específico de ofender a honra, argumentando que as falas ocorreram em um contexto de brigas familiares e processos judiciais anteriores sobre propriedades; c) falta de manifestação expressa do Ministério Público pela condenação.

O recorrido apresentou contrarrazões defendendo a validade das provas e a manutenção da sentença, alegando que o Código de Processo Civil permite todos os meios de prova legítimos e que a intenção de ofender ficou clara.

O Ministério Público, em segundo grau, manifestou-se pelo provimento do recurso, recomendando a absolvição por considerar o conjunto probatório frágil e insuficiente para uma condenação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: a) A validade e a força probatória das capturas de tela (
prints
) e áudios de WhatsApp sem verificação técnica ou registro notarial; b) Se existe prova segura da autoria e da materialidade do crime de injúria; c) Se houve o dolo específico (
animus injuriandi
) necessário para a configuração do crime contra a honra, considerando o contexto de conflito familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Após detida análise dos autos, verifica-se que

a condenação da recorrente se amparou unicamente em reproduções fotográficas de mensagens de texto e em um arquivo de áudio. Contudo, não houve a lavratura de ata notarial, conforme prevê o art. 384 do Código de Processo Civil, nem a realização de perícia técnica para confirmar a integridade das mensagens e a identidade da voz no áudio.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
AgRg no RHC nº 133.430/PE
, firmou o entendimento de que
"prints"
de conversas do
WhatsApp
não podem ser aceitos como prova única no processo penal, dada a facilidade de manipulação do conteúdo (exclusão de mensagens, alteração de contexto ou edição). Sem a preservação da cadeia de custódia, a prova torna-se duvidosa e imprestável para sustentar um decreto condenatório.

No caso concreto, a fragilidade é ainda maior porque nenhuma testemunha foi ouvida em juízo para confirmar o ocorrido, apesar de as ofensas terem sido supostamente proferidas em um grupo com diversos familiares. Nem mesmo o querelante (vítima) prestou depoimento sob o crivo do contraditório. A sentença baseou-se apenas na percepção auditiva do magistrado sobre o áudio, assumindo um papel técnico de perito que não lhe cabe.

Outrossim, para a configuração do crime de injúria, exige-se o dolo específico de ultrajar a honra alheia. O que se extrai dos autos é um cenário de intensa animosidade entre sobrinha e tio, com diversos processos judiciais em curso (incluindo disputas sobre água e propriedades). Palavras rudes proferidas em momentos de exaltação ou em meio a brigas familiares, embora reprováveis socialmente, muitas vezes carecem da vontade livre e consciente de ofender a honra subjetiva, configurando apenas um desabafo ou reação em momento de estresse (
animus criticandi
ou
retorsionis
).

Diante da ausência de provas periciais que garantam a autenticidade das mensagens e da falta de depoimentos que confirmem a dinâmica dos fatos, deve prevalecer o princípio da presunção de inocência. Havendo dúvida razoável, a absolvição é medida que se impõe, conforme o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
ABSOLVER
a querelada Gessica de Freitas Ardisson Fassarella da acusação da prática do crime previsto no art. 140 c/c art. 141, III, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ausência de provas suficientes para a condenação).

Tese de julgamento:

“A utilização de capturas de tela (prints) de aplicativos de mensagens como prova exclusiva no processo penal é insuficiente para a condenação, especialmente quando não há registro por ata notarial ou perícia técnica que garanta a integridade do conteúdo e a preservação da cadeia de custódia.”

“Ofensas proferidas no calor de discussões familiares e em contexto de múltiplos litígios judiciais, sem prova robusta de autoria e integridade das mensagens, não autorizam a condenação por crime contra a honra, devendo ser aplicado o princípio da presunção de inocência.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 140; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Código de Processo Civil, art. 384.

Apresentado conforme o artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS
Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto feito pela Juíza Leiga e o adoto como razões da minha decisão. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)